Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em face de hospital e operadora de plano de saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de cobrança relativa a cirurgia previamente autorizada pelo plano de saúde. A operadora sustenta nulidade de prova de áudio, ilegitimidade ou ausência de responsabilidade solidária e requer a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a validade de gravação de áudio juntada aos autos; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde responde solidariamente pela negativação indevida promovida pelo hospital; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de nulidade da gravação de áudio, pois sua juntada ocorreu por determinação judicial, permitindo-se às partes o exercício do contraditório, inexistindo violação ao art. 5o, LVI, da CF/1988 ou ao CPC.
4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, em razão da relação de consumo entre as partes.
5. Aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7o, parágrafo único, 14, caput e § 1o, e 25, § 1o, do CDC, respondendo todos pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. Caracteriza-se a falha na prestação do serviço, pois, embora a negativação tenha sido promovida pelo hospital, a operadora concorreu para a cobrança indevida ao se recusar a custear cirurgia previamente autorizada, não comprovando qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC.
7. Configura-se dano moral in re ipsa na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, prescindindo de prova do efetivo abalo, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
8. Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. A gravação de documento em momento posterior, durante a fase instrutória, com garantia de contraditório, não configura prova ilícita.
2. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente por negativação indevida decorrente de falha na prestação do serviço.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).
4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando fixado em patamar adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput e §§ 1o e 3o, 25, § 1o; CPC, arts. 157 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.6.2020; TJDFT, Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.5.2020; TJDFT, Acórdão 1794703, 0706583-96.2021.8.07.0019, Rel. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023.